Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O exame psicológico realizado como etapa do concurso de do Quadro de Praças da Policia Militar do Distrito Federal PMDF encontra respaldo em Lei específica da carreira (Lei 7.289/84, com redação dada pelas alterações da Lei n°11.134/2005 e 12.086/2009)

2. Reputa-se demonstrada a objetividade dos critérios para avaliação do resultado dos exames psicológicos, uma vez que o resultado divulgado indica claramente os testes que foram aplicados e os parâmetros utilizados para justificar a não recomendação do impetrante.
3.Recurso conhecido e desprovido